Tribunal: TJDFT
Processo: 0717067-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717067-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ALVES DOS SANTOS SOBRINHO AGRAVADO: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Patrícia Alves dos Santos Sobrinho contra decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em desfavor da empresa OI Móvel S/A (“em recuperação judicial”), em que o d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, acolhendo a preliminar de incompetência territorial arguida em contestação, declinou da competência em favor do Juízo Cível da Comarca de Propriá/SE, local do domicílio da autora/agravante. De acordo com o magistrado a quo, “a competência territorial deve observar os critérios legais dispostos nas normas processuais, ou seja, o autor deve ajuizar a ação em um dos locais previstos expressamente na lei para a resolução da controvérsia, não podendo escolher aleatoriamente qualquer Foro, como ocorreu no presente caso, visto não corresponder ao de domicílio da autora nem da matriz da ré.” (ID 35693771). A agravante alega, em síntese, que a escolha do foro decorre da previsão contida no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC e no art. 101, inciso I, do CDC. Esclarece que, no momento da distribuição da ação originária (07/12/2021) a agravada situava-se em Brasília/DF, sendo incorporada pela OI S/A, que tem sede no Rio de Janeiro/RJ, somente em 22/02/2022. Sustenta que a estabilização da competência se dá quando da distribuição, não se tratando, pois, de escolha aleatória do foro, mas, sim, opção pelo foro da matriz da agravada no momento do ajuizamento da ação, sendo irrelevante a posterior incorporação da empresa. Aduz que a decisão agravada contraria os princípios da celeridade processual e do acesso à justiça, uma vez que já foram pagas as custas, apresentadas contestação e réplica, dependendo o feito apenas de sentença terminativa. Cita jurisprudência em prol da tese recursal. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular (IDs 35693782 e 35693783). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de ser atribuído efeito suspensivo ao recurso ou de ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em observação às premissas fixadas, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Consoante se extrai dos autos, a agravante, domiciliada em Propriá/SE, ajuizou, em 07/12/2021, a presente ação de indenização por danos morais em desfavor da OI Móvel S/A, em razão de suposta negativação indevida, perante a Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, tendo em vista a sua sede nesta Capital (Setor Comercial Norte, Quadra 03, Bloco A, Térreo). Em sede de contestação, a ré, ora agravada, suscitou preliminar de incompetência territorial ao argumento de que a autora tem domicílio em Sergipe e seu advogado em São Paulo, revelando-se o juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF absolutamente incompetente (ID 120074579 dos autos de origem). O juízo a quo, por sua vez, acolheu a preliminar e declinou da competência em favor do Juízo Cível de Propriá/SE, ao fundamento de que se trata de escolha aleatória do foro, porquanto não corresponde ao domicílio da autora, nem da matriz da ré, estabelecida na Comarca do Rio de Janeiro/RJ, local onde tramita o procedimento de recuperação judicial. De início, cumpre consignar que a jurisprudência pátria está sedimentada no sentido de reconhecer, nas ações propostas contra o consumidor, que a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e no artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Tal entendimento confere efetividade aos direitos básicos do consumidor previstos no artigo 6o, VII e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente à proteção ao direito de acesso aos órgãos judiciários e à facilitação da defesa de seus direitos. Nesse sentido, nas ações em que o consumidor figura como réu, a competência evidencia-se absoluta, logo passível de ser declinada de ofício. Por outro lado, quando o consumidor figura como autor, hipótese dos autos, esse terá a opção de escolha quanto ao local de ajuizamento da ação, o que aponta na direção da competência revelar-se relativa. Assim, esta não poderá ser declinada de ofício, fazendo-se necessário, com efeito, que a parte adversa suscite, oportunamente, a exceção. Desse modo, aplicável à espécie os enunciados das Súmulas 33/STJ e 23/TJDFT. In casu, consoante relatado, a agravada arguiu a incompetência em preliminar de defesa, argumentando, para tanto, que a agravante reside em Sergipe/SE. Ocorre que a escolha da agravante encontra amparo nos artigos 46, caput, e 53, III, ‘a’, ambos do CPC, que assim dispõem: Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. Art. 53. É competente o foro: III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; Com efeito, a escolha do foro pela agravante não se deu de maneira aleatória, porquanto amparada nas disposições do Código de Processo Civil. É certo que, em 22/02/2022, a OI S/A incorporou a subsidiária OI Móvel S/A (agravada), conforme ID 35693776. Todavia, à época do ajuizamento da ação (07/12/2021 – ID 35693777), a agravada se encontrava ativa, com sede em Brasília/DF (ID 35693775 – p. 2). Registre-se que, nos termos do art. 43, caput, do CPC, acompetência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. A propósito, acerca do tema, a abalizada doutrina esclarece: “(...) a fixação da competência ocorre no momento da propositura da ação, não se alterando por modificações subjetivas (quanto às partes) e objetivas (quanto à causa de pedir e o pedido) do processo. Trata-se de princípio que decorre diretamente da segurança jurídica, pois, do contrário, o exercício da jurisdição ficaria subordinado à imutabilidade de determinadas situações de fato (domicílio das partes, por exemplo) com interferências indesejadas ao trâmite do processo". (ALVIM, Angélica Arruda; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 99.) (grifo nosso) Nesse contexto, irrelevante o fato de a agravada se encontrar em recuperação judicial e ter sido incorporada pela OI S/A, pois tal modificação não suprime órgão judiciário, nem altera competência absoluta. Aliás, descabe cogitar eventual declinação para a Comarca do Rio de Janeiro, pois, tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos – como é o caso da ação em que se busca indenização por danos morais – o feito deve prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial. Destarte, evidenciada a probabilidade do direito alegado em face dos dispositivos legais mencionados e o perigo da demora, tendo em vista a determinação de remessa dos autos à Comarca de Propriá/SE, impõe-se o deferimento da liminar vindicada. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora